Tribunal: TJSP
Processo: 1019952-62.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE REGISTRO DO PRÉ-GRAVAME – APESAR DE SER VÁLIDA A CLÁUSULA QUE PREVÊ A COBRANÇA DE REGISTRO DO PRÉ-GRAVAME EM CONTRATOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE A 25/02/2011, DE ACORDO COM A TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 1.040, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (RECURSO REPETITIVO – TEMA 972),

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE REGISTRO DO PRÉ-GRAVAME – APESAR DE SER VÁLIDA A CLÁUSULA QUE PREVÊ A COBRANÇA DE REGISTRO DO PRÉ-GRAVAME EM CONTRATOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE A 25/02/2011, DE ACORDO COM A TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 1.040, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (RECURSO REPETITIVO – TEMA 972), NO PRESENTE CASO, O APELADO NÃO DEMONSTROU A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RAZÃO PELA QUAL, DEVE SER DECLARADA A ABUSIVA A COBRANÇA EFETIVADA A ESTE TÍTULO. – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. COM RELAÇÃO À TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, DE ACORDO COM O QUE RESTOU FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 1.040, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (RECURSO REPETITIVO), É INDEVIDA SUA COBRANÇA SEM A ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO A SER EFETIVAMENTE PRESTADO (REsp 1.578.553/SP – TEMA 958). – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO SIMPLES – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278506
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019952-62.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARIA
NASARÉ DE OLIVEIRA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019952-62.2017.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No: 28766
APEL.No: 1019952-62.2017.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS (9a VARA CÍVEL)
APTE. : MARIA NASARÉ DE OLIVEIRA LEITE (JUST GRAT)
APDO. : BANCO CETELEM S/A
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE
REGISTRO DO PRÉ-GRAVAME APESAR DE SER VÁLIDA
A CLÁUSULA QUE PREVÊ A COBRANÇA DE REGISTRO
DO
PRÉ-GRAVAME
EM
CONTRATOS
CELEBRADOS
ANTERIORMENTE A 25/02/2011, DE ACORDO COM A TESE
FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS
TERMOS DO ART. 1.040, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(RECURSO REPETITIVO
TEMA 972), NO PRESENTE
CASO, O APELADO NÃO DEMONSTROU A EFETIVA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RAZÃO PELA QUAL, DEVE SER
DECLARADA A ABUSIVA A COBRANÇA EFETIVADA A
ESTE TÍTULO. RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO
TARIFA DE SERVIÇOS DE
TERCEIROS IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. COM
RELAÇÃO À TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, DE
ACORDO COM O QUE RESTOU FIXADO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 1.040, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (RECURSO REPETITIVO), É
INDEVIDA SUA COBRANÇA SEM A ESPECIFICAÇÃO DO
SERVIÇO A SER EFETIVAMENTE PRESTADO (REsp
1.578.553/SP TEMA 958). RECURSO PROVIDO NESTE
PONTO.
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO
REPETIÇÃO DO INDÉBITO

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO
SIMPLES PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA
NASARÉ DE OLIVEIRA LEITE nos autos da “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDEBITO”, que é movida em face de BANCO CETELEM S/A, cujos pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019952-62.2017.8.26.0224 -Voto no
3
iniciais foram julgados improcedentes, nos moldes da sentença de fls. 100/109,
da Juíza ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, cujo relatório se adota.
Inconformada, a Apelante sustenta, em síntese, que são
abusivas as cobranças das tarifas bancárias referentes ao gravame eletrônico e
aos serviços de terceiros, fazendo jus à restituição dos valores indevidamente
cobrados pelo Apelado (fls. 111/117).
Por ser beneficiária da gratuidade processual (fl. 24), a
Apelante deixou de recolher o preparo recursal.
Ressalto que o Apelado apresentou contrarrazões recursais
(fls. 120/144).
Destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para
este Tribunal de acordo com o § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
É o relatório
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, a sentença
merece reforma parcial, nos pontos devolvidos pela Apelante.
Com relação à cobrança de tarifa bancária referente ao
registro do denominado “pré-gravame”, é de se identificar que o Superior Tribunal
de Justiça, nos termos do art. 1.040, do Código de Processo Civil (Recurso
Repetitivo TEMA 972), fixou a seguinte tese:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019952-62.2017.8.26.0224 -Voto no
4
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade
de
encargos
acessórios
do
contrato
não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento
da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência
de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da
tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange
ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da
tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse
recursal no que tange à despesa com serviços prestados por
terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ; REsp
1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)
(Grifei)
No caso em tela, apesar de ser válida a cláusula que prevê
a cobrança de registro do pré-gravame em contratos celebrados anteriormente a
25/02/2011, de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiç ano
Tema, o Apelado não demonstrou a efetiva prestação do serviço.
Razão pela qual, deve ser declarada a abusiva a cobrança
efetivada a este título.
No que tange à tarifa de serviços de terceiro, de acordo com
o que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019952-62.2017.8.26.0224 -Voto no
5
do Código de Processo Civil (recurso repetitivo), é indevida sua cobrança sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado (Tema 958 - REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
De fato, o Código de Defesa do Consumidor (aplicável à
espécie nos termos da Súmula 297, do STJ) prevê em seu artigo 51, inc. IV, que
são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações
consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem.
A apelada, ao impor contratualmente a cobrança de valores
referentes ao repasse de serviços administrativos inerentes à sua própria
atividade financeira e bancária, incidiu em prática abusiva por colocar o apelante
em desvantagem exagerada, uma vez que não há no contrato informação clara a
respeito de tais cobranças com a comprovação do repasse do montante exigido
em face do apelante, seu cliente e consumidor.
Destarte, de rigor a reforma da sentença afastando-se a
cobrança da tarifa de serviços de terceiros.
Quanto à restituição da quantia cobrada indevidamente pelo
Apelado, forçoso reconhecer que estas devem ser restituídas ou compensadas
ao Apelante de forma simples, a fim de se evitar o enriquecimento indevido de
uma das partes.
No mesmo sentido, destaco outros julgados do Superior
Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 193.381/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 08/10/2012; AgRg no REsp
918.590/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
28/08/2012, DJe 06/09/2012; AgRg no AREsp 68.310/SP, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 16/03/2012.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019952-62.2017.8.26.0224 -Voto no
6
cobrança das tarifas referentes ao pré-gravame e aos serviços de terceiro,
devendo ocorrer a repetição ou compensação de forma simples dos valores
cobrados indevidamente pelo Apelado, após a liquidação do julgado, com
incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e,
correção monetária desde a data de cada cobrança indevida, de acordo com a
Tabela Prática de Atualizações do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Por fim, diante do deslinde dado à causa, forçoso o
reconhecimento de que a Apelante decaiu de parte mínima do pedido inicial,
devendo o Apelado arcar integralmente com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em
atenção aos critérios estabelecidos pelo § 2o, do art. 85 e do parágrafo único, do
art. 86, ambos do Código de Processo Civil.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator